Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702064-72.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ELI LOPES DA SILVA, RUY PARENTE VIANNA FILHO, VALMIR MARQUES CAMILO RECORRIDOS: DAVID RAPHAEL BESSOUDO, VANESSA CARNEIRO BESSOUDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PRESENTES. I – Nos termos do enunciado da Súmula 602 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.” II - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. III – Agravo de instrumento provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 49 Lei 5.764/71, defendendo a inviabilidade de que sejam responsabilizados pelos danos experimentados pelo ora recorrido, uma vez que foram eleitos em 2018, para gestão de 4 (quatro) anos, de maneira que sequer faziam parte dos dirigentes da Cooperativa Habitacional quando o prejuízo foi gerado. Ademais, argumentam que não contribuíram, seja dolosa ou culposamente, para a caracterização da situação financeira atual e que impossibilitou a quitação dos débitos cobrados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 49 da Lei 5.764/71, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “O fato dos atuais dirigentes terem mandato posterior ao fato que gerou a ação principal, não é obstáculo ao reconhecimento de suas responsabilidades, uma vez que o cumprimento de sentença foi proposto em maio de 2018 e até a presente data a obrigação não foi satisfeita. Os atuais dirigentes também são responsáveis pela insolvência da Cooperativa, o que cria obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos embargados-agravantes, dando amparo à pretensão de desconsideração da personalidade jurídica” (ID 18046354 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ENTENDIMENTO DIVERSO ACERCA DA PERSONALIDADE JURÍDICA COMO OBSTÁCULO À INDENIZAÇÃO DEVIDA A CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1291923/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019) Ainda na esteira do julgado ora transcrito, confira-se o AREsp 1671218, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e 10/9/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029